Tribunal: STF
Processo: HC 231233
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 844.041/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque trazia consigo, para fins de tráfico, 17 (dezessete) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos individuais, com peso total aproximado de 37,0g (trinta e sete gramas). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...]



    Em que pese o autuado não possua antecedentes criminais (fls. 21/22), ainda assim se faz necessária a manutenção de sua segregação cautelar, haja vista que a quantidade de drogas apreendidas demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, não se tratar de traficante eventual, demonstrando, ao contrário, que se dedica às atividades criminosas, conclusão essa que se extrai das circunstâncias da prisão do autuado, que deverão ser melhor analisadas durante a instrução. Ademais disso, a certidão de fl. 20 revela a prática de atos infracionais cometidos nesta Comarca, sinalizando que possui personalidade voltada para a prática de delitos, ou seja, inclinação acentuada para o cometimento de crimes, conforme vem entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    [...]



    Nesse contexto, registro que o cometimento de atos infracionais, exatamente por sinalizar a propensão do custodiado à prática de crimes, constitui fundamento idôneo para justificar sua prisão preventiva. Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que “os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para fim de reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de 'crime' anterior”), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros.” (RHC nº 63.855/MG, Relator Ministro Rogério Schietti, DJE 13/06/2016). Destarte, considerando a gravidade (em concreto e em abstrato) do crime e as circunstâncias pessoais e fáticas acima narradas, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente